Tribunal: TJDFT
Processo: 0001206-29.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001206-29.2018.8.07.0008 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO GALDINO BELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI No 9.503/97. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. 1. Denúncia em delito culposo genérica e inepta no entendimento da Defesa. Mas, peça acusatória que aponta réu dirigindo com excesso de velocidade; e percepção tardia para frenagem ou desviou, atende aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, no sentido de que foi imprudente, negligente e imperito na condução de veículo automotor, ao atropelar pessoa na faixa de pedestre. 2. O acusado não observou o seu dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, o que terminou por provocar o atropelamento da vítima na faixa de pedestres por sua culpa, na forma, no mínimo, só da imprudência. 3. Ações penais em curso não podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes. 4. Preliminar rejeitada. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 302, §1o, inciso II, e 303, §1o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, ao rejeitar o pedido de revogação da ordem de suspensão do direito de dirigir. Sustenta que o recorrente exerce a profissão de motorista profissional e que tal punição acarretaria na impossibilidade de seu sustento e de seus dependentes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT e TJRN. Subsidiariamente, requer a redução do prazo da pena de suspensão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso XIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Igualmente, o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 302, §1o, inciso II, e 303, §1o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que, no tipo penal pelo qual o recorrente restou condenado, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor é norma de caráter cogente, que não pode ser afastada pelo julgador, encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que "O Código de Transito Brasileiro prevê a possibilidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo, ora como sanção principal, ora como pena cumulativa- hipótese dos autos-, competindo ao magistrado aplica-la dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 293 do mesmo diploma legal “(Resp 1481502/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/11/2015). A corroborar, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1812494/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 17/3/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto " Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido: Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao pleito de redução do prazo de suspensão, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao fixar a pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023